Tribunal: TJES
Processo: 5000020-18.2025.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-18.2025.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA RAMOS PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°:

5000020-18.2025.8.08.0005

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: FERNANDA RAMOS PEREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de inocorrência de contratação temporária sucessiva.

Quanto ao mérito, de acordo com o
art
. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

No presente caso, a autora foi contratada como professora da rede estadual sob dois contratos distintos:

Vínculo 1 - 02/2021 a 01/2023 (24 meses);

Vínculo 2 - 06/2023 a 12/2024 (19 meses);

Verifica-se que os vínculos 1 e 2, embora sejam sucessivos, não ultrapassaram o limite máximo legal estabelecido no art. 4°, inciso III, da Lei Complementar no 809/2015 do Estado do Espírito Santo, que permite contratação temporária para a função exercida pela autora por até 24 meses, prorrogável por igual período, totalizando 48 meses. Os contratos somados perfazem 43 meses, permanecendo, portanto, dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de nulidade da contratação e caracterização de burla ao princípio do concurso público.

Nesse s
entido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou a nulidade da contratação temporária do autor e determinou o depósito do FGTS. 2.O autor, contratado para a função de professor PEB-C-IV V, alegou que o vínculo tinha caráter permanente e pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação, com a condenação ao pagamento do FGTS. 3 .A sentença reconheceu a nulidade da contratação e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, com correção pelo IPCA-E e juros de mora. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária do autor atendeu aos requisitos constitucionais e legais; e (ii) verificar se há direito ao depósito do FGTS quando a contratação se deu por período inferior a dois anos e foi renovada uma única vez. III - RAZÕES DE DECIDIR 5. A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX, da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida. 6.O vínculo empregatício do autor teve duração inferior a dois anos, com apenas uma renovação, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público. 7.A
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.
8.A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES . No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto. IV - DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art . 55 da Lei 9.099/1995.
Tese de julgamento:A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap n. 024140379868, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11 .04.2017; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 06 .12.2016; TJES, Ap Cível nº 0016710-05.2015.8 .08.0024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 28 .05.2019.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

Dessa forma, tendo em vista que não há violação ao princípio constitucional do concurso público e considerando que as contratações temporárias obedeceram aos requisitos legais, entendo que não há fundamento para a condenação do ente estadual requerido ao pagamento das verbas de FGTS no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)